Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715108-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ROMUALDO FLAVIO DROPA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROMUALDO FLAVIO DROPA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Verifica-se que o apelante BANCO DO BRASIL S/A não apresentou o comprovante de pagamento da guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante BANCO DO BRASIL S/A o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora